Tribunal: STF
Processo: ARE 1570540
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Fundamentação deficiente. Propaganda enganosa. Curso de extensão como graduação. Inaplicabilidade do Tema 1.154/RG. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Agravo interno desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. O recurso extraordinário busca a reforma do acórdão que manteve a condenação da recorrente à restituição de valores e indenização por danos morais, em demanda relativa a publicidade enganosa por parte da instituição de ensino, que ofertou curso de extensão como se fosse de graduação.



    2. Pela decisão agravada foi negado seguimento ao recurso extraordinário por deficiência na fundamentação da repercussão geral, ofensa reflexa à Constituição (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), impossibilidade de reexame de fatos e provas e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454/STF), bem como por não se amoldar ao Tema 1154 da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso extraordinário preenche o requisito de preliminar de repercussão geral; (ii) saber se a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa configura violação direta ou reflexa à Constituição; (iii) saber se a matéria em análise se amolda ao Tema 1154 da Repercussão Geral; e (iv) saber se a revisão das premissas fáticas e contratuais adotadas pelo Tribunal de origem é compatível com o recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    4. O agravo interno não comporta provimento, uma vez que a parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, em conformidade com o art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e o art. 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. A afirmação genérica de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente não são suficientes para suprir o requisito de fundamentação, e a deficiência não pode ser suprida em sede de agravo interno, devido à preclusão consumativa.



    5. A verificação de suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa demanda o exame e a interpretação de normas infraconstitucionais, configurando violação reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, conforme o entendimento firmado no ARE 748.371-RG.



    6. A demanda, que versa sobre indenização por publicidade enganosa de instituição de ensino superior privada, não se amolda ao Tema 1154 da Repercussão Geral, o qual trata especificamente da competência da Justiça Federal para processar e julgar causas relativas à expedição de diplomas de conclusão de curso superior.



    7. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que levaram à conclusão pela responsabilidade da agravante pelos danos eventualmente causados à parte agravada, demandaria o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme as Súmulas nº 279 e 454 do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    9. Agravo interno conhecido e não provido.